Tribunal: TJMT
Processo: 0000017-67.2016.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000017-67.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALCENIR DE ARRUDA MOURA - CPF: 061.314.551-80 (VÍTIMA), BRUNO RODRIGUES DE LARA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE DUAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CÁRCERE PRIVADO
– ALEGADA INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA HIPÓTESE DE ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO – INOCORRÊNCIA –
EMENDATIO LIBELLI
SEM ADITAMENTO – RETIFICAÇÃO DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO MESMO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO POR ROUBO PRÓPRIO MAJORADO TENTADO – MANUTENÇÃO –
2. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA
– ART. 157, § 2o, V, DO CP – NEGOCIAÇÃO POLICIAL QUE DUROU APENAS DOIS MINUTOS – IRRELEVÂNCIA – VÍTIMAS MANTIDAS REFÉNS POR VINTE MINUTOS – TEMPO DESNECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO ROUBO – MAJORANTE MANTIDA –
3. PENA-BASE
– COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA – ENUNCIADO 23/TJ – APLICAÇÃO DO SISTEMA DA PENA MÉDIA – INVIABILIDADE – ENUNCIADO 39/TJ – REDUÇÃO DA CARGA PENAL IMPOSITIVA –
4. REGIME INICIAL SEMIABERTO
– PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS – PREDNDIDO ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, §§ 2o, “B”, E 3o, DO CP -
5. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Enquanto não removida a coisa de seu lugar de origem, não é possível caracterizar posse de fato, e nesse cenário, a hipótese em que a vítima é subjugada com grave ameaça durante a subtração patrimonial, e mantida em cárcere privado por força da presença policial no local, caracteriza tentativa de roubo próprio, majorado pela restrição à liberdade da vítima, e não roubo impróprio, não se havendo falar, assim, em contexto causal novo que permita aplicar exclusivamente a figura do crime de cárcere privado..

2. A restrição da liberdade da vítima, característica da majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, diz respeito ao lapso de tempo desnecessário para a prática do roubo, como é a situação dos presentes autos, em que a referida retenção pessoal das vítimas, por cerca de vinte minutos,
não tem relação direta com a subtração, mas com a abordagem policial ao apelante, ainda no local dos fatos.

3. Não se admite a modulação desfavorável do comportamento neutro da vítima na dosimetria da pena-base [Enunciado 23/TJ]. Além disso, também não se admite a utilização do sistema da pena média na fixação da pena-base [Enunciado 39/TJ].

4 O réu reincidente específico e portador de maus antecedentes criminais, ainda quando condenado a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, não faz jus ao abrandamento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Inteligência do art. 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do CP.

5. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Bruno Rodrigues de Lara
, qualificado e representado pela Defensora Pública Estadual, na pessoa do Dr. Vinícius William Ishy Fuzaro, colima a reforma da sentença constante dos ids. 38020999 a 38021451, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0000017-67.2016.8.11.0010 (cód. 73558) da 3a Vara da comarca de Jaciara, que, a despeito de tê-lo absolvido da imputação da prática do ilícito penal constante art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, III, do CPP, condenou-o ao cumprimento de
02 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão
, a ser iniciada no
regime semiaberto
, e pagamento de
07 dias-multa, valor unitário mínimo
, por violação ao art. 157, § 2o, V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, por fato ocorrido no dia 22/10/2015, na cidade de Dom Aquino, termo judiciário da comarca de Jaciara, em que constam como vítimas Márcio Antônio da Silva e Alcenir de Arruda Moura.

Nas razões constantes dos ids. 38021467 a 38021468, a defesa postula a
desclassificação
do roubo impróprio tentado para cárcere privado, “[...]
tendo em vista que, do fato narrado, é figura típica tão somente a restrição da liberdade mediante o cárcere privado
” [id. 38021467, p. 5].

Em seguida, pede, subsidiariamente, o
afastamento da modulação desfavorável do comportamento da vítima
, que em nada contribuiu para a prática delitiva, e a
exclusão da majorante da restrição da liberdade da vítima
, pois o roubo levou somente o tempo necessário, tendo a testemunha Vanda asseverado em Juízo que a negociação para rendição do apelante levou menos do que dois minutos.

Sustenta, ainda, a necessidade de
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
, considerando que a pena aplicada é inferior a quatro anos, autorizando a aplicação do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

Por último, a defesa pugna por prequestionamento expresso do art. 5o, LVII, da CF, art. 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, arts. 29, 33 e 157, §2°, V, estes do Código Penal.

Em contrarrazões [ids. 38021475], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal.

Quanto à pena-base alega que a fração de 2/8 utilizada para balizá-la encontra razoabilidade e proporcionalidade no caso, e que a majorante da restrição da liberdade da vítima encontra respaldo na prova produzida, que assenta que ela permanecera cerca de vinte minutos sob a custódia do apelante, até ser liberada após negociação com a polícia.

Nada mencionou quanto ao regime de cumprimento de pena aplicado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo
desprovimento do apelo
, encampando
per relationem
a fala ministerial de primeiro grau de jurisdição.

“
Analisando atentamente os autos, verifica-se que a ilustre Promotora de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto e de forma acertada, todos os argumentos lançados pela defesa, demonstrando claramente que a r. Sentença não merece nenhum retoque.

Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP1, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões da douta representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa
” [parecer, id. 38472993, p. 2].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão inicial esposada no anseio defensivo é a desclassificação do roubo para o crime de cárcere privado. Subsidiariamente, pede-se a redução da pena-base e a retirada da majorante constante do inciso V, do § 2o, art. 157 do CP.

A denúncia narra que, no dia 22/10/2015, ao empreender fuga de um roubo anterior perpetrado na cidade de Dom Aquino, o apelante, ainda em fuga na cidade de Jaciara, simulando porte de arma de fogo, tentou subtrair para si da vítima Márcio Antônio da Silva, a motocicleta a este último pertencente, que se encontrava no local conhecido como
Lajes do Geraldo
.

Ocorre que, por imperícia do apelante, a motocicleta não ligou, no que, ao ouvir a sirene da polícia, o apelante rendeu a vítima Márcio, bem como a vítima Alcenir, que tentava intervir no roubo em apoio a Márcio, levando-as como reféns para um quatro nos fundos do referido imóvel, local da abordagem.

Com a imediata chegada da polícia, a negociação para liberação das vítimas foi iniciada, tendo o apelante promovido a liberação delas e a própria rendição, razão pela qual o apelante
Bruno Rodrigues de Lara
foi dado como incurso nas penas do art. 157, §§ 1o e 2o, V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Entretanto, ao final, o apelante acabou sendo condenado na forma do art. 157, § 2o, V, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, sob o seguinte enfoque:

“
No tocante ao crime de roubo majorado tentado, a materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do boletim de ocorrência, auto de constatação do delito, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

A autoria delitiva e a responsabilidade do acusado também restam incontroversas, o que se pode constatar através das declarações apresentadas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

A vítima Alcenir de Arruda Moura disse:

‘que primeiro o acusado chegou pelos fundos do estabelecimento; que o mesmo tentou roubar a moto de Marco Antônio; que o acusado tentou por diversas vezes bater o pedal, mas a moto não funcionou; que, ao perceberem o ato, as vítimas tentaram ir para cima do acusado, momento no qual este levou a mão à cintura que estava armado e mandou eles se afastarem; que como a moto não pegou, então os levou para um quarto, falando que não queria machucar ninguém e só queria sair do local; que o acusado estava muito nervoso; que quando ouviu o barulho da polícia

a própria vítima gritou avisando que haviam reféns; que a polícia deu um tiro na porta; que os policiais pediram para abrir a porta, até que o mesmo abriu a porta, onde foi preso; que durante o ocorrido não viu arma de fogo; que a moto não ligou no momento porque só o dono tem a “manha” para ligá-la, mas que ela funciona normalmente; que o suspeito estava sem capacete de modo que o reconheceu’

A vítima Márcio Antônio da Silva disse:

‘que estavam trabalhando, era por volta de cinco para as onze da manhã, e estavam saindo para ir embora; que o cachorro começou a latir; que viu o suspeito pulando o muro; que tentaram correr mas não conseguiram; que o suspeitou tentou dar partida na moto e ela não pegou; que nisso a policia já estava vindo; que ao ver a polícia o suspeito os trancou no quarto para usá-los como reféns; que ficaram uns 20 (vinte) minutos como reféns, até que a policia entrou e o prendeu; que o mesmo não portava nenhuma arma na hora; que o suspeito os ameaçou, simulando estar armado.’

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado BRUNO RODRIGUES DE LARA negou o fato, aludindo que apenas entrou no imóvel quando empreendia fuga, mas que não tinha intenção de roubar ou cometer outro delito
” [sentença, id. 38021450, pp. 1-2].

Irresignado, afirma o recorrente:

“
Diante da análise das exposições dos atores processuais, é possível identificar que: 1) o Ministério Público tanto narrou quanto classificou os fatos Como roubo improprio (§ l° do artigo 157); 2) a testemunha Alcenir de Arruda Moura igualmente narra um roubo improprio; 3) o Juízo, embora classifique os fatos como roubo improprio no cabeçalho, condena o acusado por roubo próprio tentado.

Tendo em vista a incoerência apresentada, cabe a diferenciação entre os institutos.

O roubo na forma própria, figura típica presente no artigo 157, caput, do Código Penal, tem o constrangimento empregado no início ou concomitantemente a subtração da coisa, ou seja, antes ou durante a retirada do bem. Finda essa ação, qualquer grave ameaça ou violência posterior caracterizara o roubo improprio.

Assim, no roubo improprio, figura típica presente no artigo 157, § lo, CP, o agente primeiro subtrai a coisa, sem empregar qualquer constrangimento contra a vítima, e somente após efetua-la emprega violência ou grave ameaça com o fim de garantir a sua posse ou assegurar a impunidade do crime.

No presente caso, a diferenciação é ponto nuclear para aferição da conduta típica porque os fatos narrados configuram eventual roubo improprio tentado (art. 157, § 1o, c/c art. 14, II, ambos do CP) e, conforme orientação dos Tribunais, não se admite tal figura como típica.

[...]

Assim, a conduta descrita de tentar subtrair para si, mediante violência e grave ameaça empregadas logo após a tentativa de subtração, visando assegurar sua impunidade, e também com restrição à liberdade da vítima, não se subsome ao tipo do artigo 157, § 1°, c/c art. 14, II, ambos do CP, mas ao descrito no artigo 148 do CP
” [
sic
razões, id. 38021467, pp. 4-5].

A defesa técnica reconhece como verdadeiros os fatos narrados na denúncia, porém, atribui-lhes definição jurídica diversa da que foi dada na sentença.

A esse respeito, por definição, a figura do art. 157,
caput
, do CP, na modalidade “
roubo próprio
”, desenvolve-se com o emprego de grave ameaça ou violência contra pessoa, anterior ou concomitantemente à subtração patrimonial almejada, para si ou para outrem.

Por sua vez, o art. 157, § 1o, do CP, expressa a figura do
roubo impróprio
, semelhante à do
caput
, porém, prevendo que se a violência
sobrevém
à subtração da coisa móvel alheia, visando assegurar a impunidade ou a detenção da
res aliena
, o agente responde pelo crime tipificado no
caput
.

“
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1o - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro
”.

A doutrina e a jurisprudência repelem a possibilidade jurídica de roubo impróprio tentado, na situação em que a violência ou grave ameaça,
superveniente à subtração
, é efetivamente realizada, pois, nessa situação, o crime efetivamente atingiu a
sumatum opus
, não se tratando, pois, de crime tentado, mas consumado.

Assim, quero crer, a fala defensiva se ampara na alegada incongruência da autoridade judiciária sentenciante, que segundo assenta, reconhece a presença do roubo impróprio, mas lhe dá a definição de crime próprio tentado, de modo que a violência ou grave ameaça empregada após a frustrada tentativa de subtração daria ensejo a um contexto causal novo, descrito no art. 148 do CP, desnaturando a figura a que o apelante foi efetivamente condenado.

Analisando detidamente os argumentos postos na sentença, verifica-se, sem maior esforço, que o Magistrado de origem retificou a capitulação da denúncia e condenou o apelante na figura do roubo próprio majorado, tentado, repelindo implicitamente a hipótese de roubo impróprio, tal qual aquela descrita na denúncia, fazendo-o consoante as disposições do art. 383 do CPP, que descreve:

“
Art. 383.

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada pela Lei no 11.719, de 2008)
”.

E, ainda que não tenha tecido maiores comentários sobre essa conclusão, não vejo como alterá-la no presente recurso.

É que, como a própria defesa fez questão de enfocar nas razões recursais, o roubo próprio “
tem o constrangimento empregado no início
ou concomitantemente a subtração da coisa
, ou seja, antes ou
durante a retirada do bem
” [id. 38021467, p. 4,
negritei, sublinhei
], sendo exatamente a situação espelhada no vertente caso, em que o apelante,
quando ainda estava a realizar a conduta subtracional
, foi surpreendido pela presença das vítimas, que, no afã de repelir a agressão patrimonial contra a motocicleta de
Márcio Antônio da Silva
, acabaram sendo subjugadas e levadas para o quarto no interior da empresa
Lajes do Geraldo
, até serem liberadas após a negociação com a polícia.

Embora tenha realizado a
concrectatio
, uma das fases da subtração patrimonial, de acordo com a prova oral coligida, o apelante não conseguiu sequer ligar a moto antes da intervenção das vítimas, muito menos, retirá-la do local em que se encontrava estacionada, e desse modo, não se pode dizer que teve mínima situação de detenção de fato.

A teoria prevalente quanto à consumação da subtração é a da
amotio rei
, que exige, para fins de consumação do crime de furto e roubo, ao menos,
a remoção da coisa do lugar em que se encontrava, ainda quanto disputada com a vítima ou com terceiros em defesa desta útima
.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, submetendo o tema à sistemática dos recursos repetitivos, firmou compreensão, nos autos de REsp 14524450/RJ, de que considera-se consumado o furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por esforço próprio ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata.

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado
” (STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

Por assim dizer, enquanto não removida a coisa de seu lugar de origem, não é possível caracterizar posse de fato, e nesse cenário, a hipótese em que a vítima é subjugada com grave ameaça
durante a subtração patrimonial
, e mantida em cárcere privado por força da presença policial no local, caracteriza tentativa de roubo próprio, majorado pela restrição à liberdade da vítima, e não roubo impróprio, não se havendo falar, assim, em contexto causal novo que permita aplicar exclusivamente a figura do crime de cárcere privado.

A propósito, embora a tese subsidiária da defesa diga respeito às assertivas da policial que participou da prisão em flagrante do apelante, quanto ao
diminuto tempo que levou a negociação policial para rendição do apelante
, menos de dois minutos, e a liberação dos reféns, é certo que sentença reconhece que o réu manteve as vítimas em seu poder em um quarto nos fundos do imóvel onde aconteceram os fatos, por
significativo lapso de tempo
, após verificar que a motocicleta não funcionaria e que a polícia já estava próxima ao local.

A esse respeito, no plano probatório, infere-se, em abono à tese acusatória, que a vítima Márcio Antônio da Silva enfocou em seu depoimento que permaneceu juntamente com Alcenir por cerca de
vinte minutos
em poder do apelante, até o momento da negociação e a rendição do assaltante.

Registre-se, que esse tempo de restrição da liberdade a que as vítimas foram submetidas, não tem relação direta com a subtração, mas com a aproximação policial no local, espelhando, pois, a própria razão de existir da majorante prevista no art. 157, § 2o V, do CP, que diz respeito ao significativo lapso de tempo
desnecessário
para a consumação do roubo.

Confira-se, a respeito:

“[...]
2. Na hipótese, a Corte estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada nesta via.
[...]” (STJ, AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

Sobre o lapso de tempo necessário à configuração da majorante, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a mantença da vítima sob cárcere privado por meia hora já é suficiente para o seu reconhecimento:

“[...]
4. No caso, o paciente constrangeu a vítima a adentrar no porta-malas de seu veículo automotor (por cerca de 30 minutos), mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, assumindo a direção do automóvel para praticar um novo delito de roubo. Assim, a conduta do paciente extrapolou o mero constrangimento ilegal, o que comprova o acerto do acórdão impugnado que tipificou a conduta como cárcere privado
[...]” (STJ, HC 395.978/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/.4/2018, DJe 30/4/2018).

Postas essas considerações, considero prequestionada a disposição do art. 157, § 2o, V, do CP, e mantenho a majorante da restrição à liberdade das vítimas.

Por último, quanto à pena-base, a autoridade judiciária de origem enalteceu os seguintes fundamentos:

“
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que possui múltiplas condenações transitadas em julgado, razão pela qual uma delas será valorada como maus antecedentes, enquanto as outras serão utilizadas para fixação da pena base enquanto outra será utilizada como agravante, evitando-se assim a incidência em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos que levaram o acusado à pratica do delito são próprios do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, seguindo a renomada doutrina de Ricardo Augusto Schmitt, em sua obra intitulada Sentença Penal Condenatória, ed. Juvpodium, 4a edição, rev. ampl. e atual., pág.116/118, e alicerçado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pena cominada para o crime em análise varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, logo, considerando que o intervalo entre as margens fixadas pelo legislador (Teoria das margens), verificado através da subtração da pena máxima cominada (10 anos) da pena mínima cominada (04 ano) tem-se como resultado 06 (seis) anos ou 72 (setenta e dois) meses.

Considerando que são 8 (oito) circunstâncias judiciais, logo, cada circunstância valerá 1/8 (um oitavo) na primeira fase e que o réu teve 1 (uma) delas valoradas negativamente (1/8), cuja fração deverá ser acrescida de mais 1/8 (um oitavo), correspondente à fração apropriada do comportamento da vítima, pois, embora esta seja uma circunstância neutra, sua fração de pena será apropriada pelos antecedentes, quando estes forem valorados negativamente, como no presente caso, por se tratar de circunstância preponderante (art. 67, do CP) e, sendo assim, os antecedentes serão valorados com a fração de 1/8 (um oitavo).

Neste sentido ‘Diante disso, a partir do momento em que o comportamento da vítima não pode ser valorado para prejudicar a situação do acusado e, ao revés, verificado a necessidade dos antecedentes terem um maior peso de valoração sobre as demais circunstâncias judiciais, concluímos que este deve se apropriar do patamar de valor atribuído àquela circunstância, o que faz com que tenhamos sua valoração em 2/8’ (Ricardo Augusto Schimitt, Sentença Penal Condenatória, página 119).

Portanto, considerando que das 8 (oito) circunstâncias judiciais, o réu teve valoradas negativamente uma delas (1/8), e, em razão desta se tratar de circunstância preponderante (maus antecedentes), deve ser somada com a fração apropriada da que seria atribuída ao comportamento da vítima (1/8), já que é uma circunstância neutra, logo, perfazendo o total de 2/8 (dois oitavos), sendo esta a fração que deve incidir do intervalo das penas abstratamente cominadas para o crime em análise (setenta e dois meses ou 6 anos).

Assim, verifica-se que o intervalo entre as penas cominadas para o crime de roubo de 06 (seis) anos ou 72 (setenta e dois) meses, logo, considerando o somatório das frações das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (2/8), conforme já dito alhures, que deverá incidir sobre àquele, tem-se como resultado o montante de 18 meses (2/8 de 72 meses = 18 meses), devendo tal quantitativo ser acrescido à pena mínima para cálculo da pena base.

Partindo-se desta premissa e considerando que a pena mínima cominada para o crime de roubo é de 04 (quatro) anos, acrescida do resultado das circunstâncias valoradas negativamente incidentes sobre o intervalo da pena (2/8 de 72 meses), tem-se que a pena base dosada para o crime em análise será de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência, razão pela qual agravo a pena anteriormente imposta em 11 (onze) meses, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa.

Concorre a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado), que em razão do iter criminis percorrido, diminuo a sua pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 02 (dois) anos 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e multa.

Concorre à causa de aumento contida no artigo 157, §2o, inciso V (restrição de liberdade da vítima), razão pela qual aumento a pena na fração ideal de 1/3 (um terço), passando a dosar a pena em 02 (dois) anos 10 (dez) meses 06 (seis) dias dias de reclusão e multa, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime em análise.

Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a situação financeira do réu, valendo-me do princípio indeclinável da proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade (STJ, HC 35682/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 6a Turma, j. em 30.06.05, DJ de 15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de RICARDO SCHMITT (pág. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as penas.

Neste sentido, tem-se que a fórmula matemática sugerida por Schmitt é a seguinte:

Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) divida (/) da Pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) é igual (=) a “X” (incógnita que determina o resultado proporcional da pena de multa) dividida (/) por 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal).

Para fins de melhor equacionar a expressão, deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.

Para facilitar o raciocínio, entenda-se por:

Pena privativa de liberdade aplicada = 34 meses ou 2 anos e 10 meses

Pena mínima abstratamente cominada = 48 meses ou 4 anos.

Pena de multa a ser calculada = variável “X”

Pena mínima de multa cominada no CP = 10 dias-multa.

Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na segunda com a variável ‘X’, que será a exata medida da quantidade de dias-multa proporcionalmente.

Assim, transportando-se para a fórmula supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, teremos: 34/48 = X/10.

Procedendo-se à multiplicação cruzada, temos: 48X = 340.

Isolando-se a variável “X”, temos: X = 340/48

Logo, X = 7,0833

Portanto, desprezando-se as frações de dias e real (art. 11, do CPP) e guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, bem como com os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, condeno o Réu ao pagamento de multa, a qual fixo no patamar de 07 (sete) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Tendo em vista a multireincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “a” e §3o, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena restritiva de liberdade no regime SEMIABERTO.

Em razão da pena aplicada, bem como ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Igualmente, deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso I, do Código Penal
” [
sic
sentença, ids. 38021450, pp. 2-ss a 38021451, pp. 1-2].

Apesar da inusitada dosimetria penal realizada pelo douto sentenciante, é possível verificar que ele considerou desfavoráveis os
maus antecedentes criminais
e o
comportamento neutro da vítima
, atribuindo-lhe, a fração de 1/8 da pena média cominada em abstrato para o tipo penal, elevando a reprimenda-base para 05 anos e 06 meses de reclusão.

Primeiro, é necessário enfocar que a defesa não debate os maus antecedentes, sufragados pela comprovação, nas folhas de antecedentes encartadas aos autos, de duas condenações penais, uma, nos autos da Ação Penal 0002057-45.2006.8.11.0051, cód. 16124, do Juízo da 1a Vara de Campo Verde, à pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, por sentença condenatória transitada em julgado em 08/10/2012, e a segunda, na Ação Penal 0003054-76.2012.8.11.0064, do Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, por sentença condenatória transitada em julgado em 30/7/2014 [id. 38016975, pp. 1-2], sendo uma utilizada para modular desfavoravelmente os maus antecedentes, e a segunda, para agravar a pena ante a reincidência.

O único escopo do anseio defensivo quanto à pena-base é o alijamento da circunstância judicial excepcionada, concernente ao comportamento neutro da vítima.

Nesse plano,
a sentença aparece totalmente contraditória
em seus termos, ora mencionando que o comportamento da vítima não pode ser valorado para prejudicar a situação do acusado, e que os maus antecedentes criminais possuiriam um peso maior frente às demais circunstâncias, ora mencionando que infligiria a fração de 1/8 pelos maus antecedentes, e que somaria a estes a fração de 1/8 pelo comportamento da vítima.

Nesse cenário, enfoco, inicialmente, que o
enunciado n. 23
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício, estabelece:

“
23. O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações
”.

O comportamento da vítima, por sua vez, não pode ser sopesado como fundamento da majoração da pena-base, podendo, no máximo, servir de justificativa em prol do réu, consoante adverte Mirabete:

“(...)
quem vive mostrando sua carteira recheada de dinheiro aumenta as probabilidades do furto e do roubo; o adúltero há de ser morto pelo cônjuge. A jovem de menor pudor pode induzir o agente de estupro ou de atentado violento ao pudor pelas suas palavras, roupas ou atitudes impudentes etc. Tais comportamentos da vítima, embora não justifiquem o crime, diminuem a censurabilidade da conduta do autor do ilícito, implicando o abrandamento de pena
” (in Manual de Direito Penal. São Paulo: v. 1, Atlas, 1989, p. 292).

No caso em apreço, havendo evidências de que a vítima não concorreu para o crime, não se pode falar em mitigação da pena-base sob o pretexto da influência do comportamento da vítima no cometimento do crime.

Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento no mesmo sentido, exempli gratia:

“
Esta Corte de Justiça, alinhada ao entendimento pacificado no STJ, entende que o comportamento neutro da vítima em relação ao crime não constitui fundamento idôneo à exasperação da pena-base
” (TJMT, Ap 117028/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016).

Logo, não é possível a modulação desfavorável do comportamento neutro da vítima na dosimetria penal.

Em segundo lugar, estabelece o
enunciado n. 39
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

A forma de quantificação do acréscimo penal decorrente da aplicação da pena-base, aprovada no enunciado antes referido, que a seu ver, diz respeito ao sistema da relativa indeterminação da pena, que, contrapõe-se ao sistema da pena média, em que cada circunstância judicial receberia um peso exato e estanque na primeira fase da dosimetria penal, correspondente à fração de 1/8 da pena média (que é o resultado da diferença entre o mínimo e o máximo cominado em abstrato para determinado crime)

Por exemplo, a pena média do crime de homicídio qualificado (12 a 30 anos de reclusão) é de 18 anos (30 – 12 = 18), sendo que para esse sistema, cada circunstância judicial recebe um peso ideal e certo na modulação da pena-base, correspondente a 1/8 da pena média, ou seja, 03 anos de reclusão para cada uma delas.

O sistema da pena média, que tem seguidores de respeito como o Des. Mário Helton Jorge, do TJPR, dentre outros, a meu ver, ao contrário de reafirmar, na verdade vicia o primado da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF), uma vez que impede o magistrado de emprestar maior preponderância, ou carga penal, a determinadas circunstâncias judiciais, a exemplo daquelas de caráter subjetivo (v. g. Fernando Capez, Edilson Mougenot Bonfim, Direito Penal Parte Geral, Rio de Janeiro, Impetus. 2003, p. 368-9), conferindo idêntico tratamento a outras de menor relevância.

O Código Penal, nesse concernente, a meu ver, acertadamente, adotou o sistema da relativa indeterminação da pena, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, ou seja, cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente:

“
O Código Penal brasileiro segue o sistema conhecido como o das penas ‘relativamente indeterminadas’. Salvo as penas que por sua natureza não admitem a quantificação, as demais são estabelecidas legalmente de forma relativamente indeterminada, isto é, fixando um mínimo e um máximo, possibilitando, sempre, uma margem para a consideração judicial, de conformidade com as regras gerais de que é o juiz que deve aplica-las ao caso concreto. Este sistema opõe-se, na legislação comparada, ao chamado sistema de ‘penas fixas’, nas quais o Código não outorga ao juiz nenhuma faculdade individualizadora. Este último sistema não mais existe na legislação comparada contemporânea, e decorre de um critério eminentemente retributivo e intimidatório. Vigorou, entre nós, no Código Criminal do Império (1830)
”

(cf. Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli,
in

Manual de Direito Penal Brasileiro
, Volume I, Parte Geral. 10. ed. rev. atual. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 697).

Essa dimensão parece-nos ter sido bem esclarecida com a Exposição de Motivos da PG/84, deflagrada pela Lei n.o 7.209/84, que estabelece a discricionariedade

que o Magistrado tem de optar dentre as penas cominadas, incluindo espécie e quantidade, a tornar necessária observância da sistemática da determinação relativa da pena em contraposição ao sistema da determinação absoluta, também denominado de sistema do legalismo extremo, hoje, hoje apenas uma vaga lembrança do passado, no qual se pauta o sistema da pena média.

A premissa do sistema da pena média é tão equivocada que, tomando-se como exemplo o próprio “comportamento da vítima”, que jamais poderá desfavorecer o agente, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na pior das hipóteses, ele será neutro, e nessa condição, sob nenhuma hipótese poderá influenciar para o acréscimo do quantum da pena na primeira fase da dosimetria. Confira-se, a esse respeito:

“
Em relação ao comportamento da vítima, não se pode penalizar mais o recorrente pelo comportamento neutro da vítima, mas, se a vítima tivesse dado motivos para a prática delituosa, aí sim poderia ser usada tal circunstância de forma favorável ao recorrente. O comportamento da vítima tachado como neutro não pode ser valorado como prejudicial ao acusado (HC n. 67.710/PE, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ 22/4/2008)
” (trecho do voto condutor no AgRg no AREsp 222197/AC, T6, Rel. Min. Sebastião dos Reis Júnior, Dje de 07/4/2014).

Nessa dimensão, se ele não pode ser valorado negativamente na aplicação da pena, como poderá incidir sobre o cálculo de 1/8 da pena, como preconizado pela doutrina que sustenta esse critério? Não vejo resposta para esse cenário.

Além disso, a indistinta utilização do critério da pena média, calcado no sistema da determinação absoluta da pena, levaria a uma inocuidade da segunda fase da dosimetria penal.

Ora, se a análise dos limites mínimo e máximo da pena já se esgotaram na primeira fase, caso todas as modulares do art. 59 do CP forem desfavoráveis, naturalmente a pena haveria de ser fixada no teto, e assim sendo, ficaria sem sentido analisar a existência das agravantes genéricas mencionadas no art. 68 do CP, já que estas mão permitiriam agravar ainda mais a pena, levando assim, a deduzir que estaríamos diante de um sistema verdadeiramente bifásico de dosimetria penal, em expressa afronta ao trifásico estabelecido pelo Código Penal.

Além disso, a observância desse critério faria do juiz um mero aplicador de leis (sistema da determinação absoluta ou legalismo extremo), incompatível com a independência funcional que lhes é peculiar, entendimento que, bem a propósito, esbarra no princípio da individualização da pena.

Esta 3a Câmara Criminal, em caso bastante semelhante ao ora analisado, inclusive contra a mesma apelada, teve a oportunidade de enfatizar o descabimento da pretensão acusatória de aplicar o sistema da pena média, porque ela obviamente afronta o postulado da individualização da pena, consoante ementa abaixo transcrita:

"[...]
2.1. O Código Penal adotou o sistema da relativa determinação da pena, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, ou seja, cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente. Por esse modo, diante da discricionariedade que informa a atividade jurisdicional no âmbito da aplicação da pena, nos limites que a lei estabelece, é inviável a adoção irrestrita ao sistema da pena média encampado pela acusação, visando à tarifação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conferindo, a cada uma delas, peso previamente determinado e estanque de 1/8 sobre a pena média (diferença que resulta da subtração da pena máxima pela mínima cominada em abstrato), o que acabaria por ferir de morte os princípios da individualização da pena e do sistema trifásico (arts. 5o, LXVI, da CF, e 68 do CP). Além disso, a observância desse critério faria do juiz um mero aplicador de leis (sistema da determinação absoluta ou legalismo extremo), incompatível com a independência funcional que lhes é peculiar.
[...]” (TJMT, ApCr 138303/2013, 3a CCr, minha relatoria, j. 25/6/2014, DJE 9330, de 10/7/2014, transitado em julgado em 27/8/2014).

Logo, impõe-se, primeiramente, alijar a aplicação da pena a majoração indevida pelo comportamento neutro da vítima, e em seguida, repelir a aplicação do sistema da pena média, também reconhecido na sentença, minorando a reprimenda-base para 04 anos e 06 meses de reclusão, bem como a pecuniária, para 12 dias-multa, valor unitário mantido no mínimo legal.

Na sequência, agravo da pena a fração de 1/6 pela reincidência, o que faz a pena elevada a 05 anos e 03 meses de reclusão, e 14 dias-multa.

Em seguida, mantenho a fração de 2/3 pela tentativa, trazendo a reprimenda para 01 ano e 09 meses de reclusão, e 05 dias-multa.

Por último, ainda na terceira fase, mantenho o fracionário de 1/3 ante a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, fixando a pena definitiva de
02 anos e 04 meses de reclusão
, e pagamento de
06 dias-multa
,
valor unitário mínimo
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a despeito da conotação perfilhada no anseio defensivo, acerca dessa possibilidade, saliento que estamos diante de réu reincidente e portador de maus antecedentes criminais, não se aplicando um abrandamento ainda maior do que aquele fixado na sentença, por expressa previsão do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP, de modo que se mostra devida a mantença do regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Bruno Rodrigues de Lara
, qualificado, apenas para o fim de promover o abrandamento da pena-base a ele aplicada, fixando-lhe a reprimenda final e definitiva de
02 anos e 04 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e o pagamento de 06 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 157, § 2o, V, c/c art. 14, inciso II, e 61, I, todos do CP.

Por não encontrar presente a demonstração da relação de pertinência entre o pretendido prequestionamento expresso dos arts. 5o, LVII, da CF,
art. 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, e art. 29 do CP, deixo de analisar esse pedido, nos moldes do enunciado da Súmula 284/STF.

Comunique-se imediatamente ao Juízo da Execução Penal, para as providências cabíveis ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020